Tribunal: STF
Processo: ARE 1398538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNACÁO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO NA ORIGEM. RECLAMO DO IMPUGNANTE.



    ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICAÇÃO. SERVIDORA ESTADUAL DA SAÚDE LOTADA EM JLAGES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL RESTRITO AOS SERVIDORES DA SAÚDE DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, OBSERVANDO-SE A ÁREA DE REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO AUTOR (SINDSAÚDE) DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE.



    "Embora os trabalhadores do serviço público estadual de saúde estejam incluídos na categoria representada pelo Sindicato, a sua abrangência é intermunicipal (e não estadual) e a base territorial está restrita aos Municípios da Grande Florianópolis: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara.



    Na fase de conhecimento, o sindicato buscou a condenação do Estado ao pagamento do auxílio-alimentação aos seus substituídos. Evidentemente, a pretensão só poderia se restringir aos servidores públicos estaduais da saúde lotados em algum daqueles Municípios que compõem a sua base territorial.



    “[...] a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (cf. ARE 834700 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164, divulgado em 20.8.2015 e publicado em 21.8.2015". (AgInt no RMS 54509 / RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20-2-2018)



    O título executivo é claro: o benefício deve ser pago aos substituídos pelo Sindicato. Portanto, apenas aqueles servidores integrantes da categoria representada pelo Sindsaúde podem se beneficiar da sentença.



    In casu, a lotação da parte exequente não integra a base territorial da Grande Florianópolis. Assim, não há título executivo." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4002950-70.2020.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 4-8-2020)



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, incisos XXXVI e LXXVIII; 8°, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente